Tribunal: TCU
Processo: 019.369/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo  MTur em razão de irregularidades apuradas na execução financeira do Convênio 925/2007, firmado com o Município de São Jerônimo/RS, que tinha por objeto a realização do projeto 1o Festival de Verão 2008, no período de 19/01 a 24/02/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur, em razão de irregularidades apuradas na execução financeira do Convênio 925/2007, firmado com o Município de São Jerônimo/RS, que tinha por objeto a realização do projeto "1o Festival de Verão 2008", no período de 19/01 a 24/02/2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Paulo de Borba Dias Filho, e condená-lo ao pagamento da quantia descrita a seguir, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 80.000,00 19/05/2008 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU e ao Ministério do Turismo, para ciência.